Tribunal: TJMT
Processo: 0010009-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010009-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 015.351.431-00 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A
RT. 16,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– VIABILIDADE EM PARTE – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, S
EM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR
– DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PARA O ART. 14, DA LEI 10.826/03 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS DO ART. 44, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O apelante transportava no interior de seu veículo, um revólver marca Taurus, calibre .357 Magnum, que passou a ser de uso permitido, em razão da alteração na legislação. Contudo, o apelante estava portando a referida arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impondo a desclassificação da conduta imputada para a descrita no artigo 14, da mesma norma penal e não para o artigo 12, conforme requer a defesa.

Mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direito
, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio Antônio de Souza Pereira
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. (ID 142554684).

Em suas razões pugna pela desclassificação para o art. 12, da Lei n.o 10.826/03, em face do
novatio legis in mellius
, uma vez que foi publicado o Decreto n.o 9.847/2019 alterando o rol de armas de uso permitido, (Id. 148893172)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo parcial provimento do recurso, desclassificando para a do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03
.
(Id. 153186179).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 158920652)

“Apelação Criminal — Porte ilegal de arma de fogo [art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003] Sentença condenatória. Irresignação defensiva - Pretendida desclassificação para o delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento – Inviabilidade - Artefato bélico encontrado no interior do veículo do réu, em via pública, e não em residência ou local de trabalho - Parecer pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença recorrida -
Pelo desprovimento do recurso.”

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcio Antônio de Souza Ferreira
, como incurso nas sanções do art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 142554668)

“(...)
Consta do presente Inquérito Policial, que
no dia 22 de maio de 2018,
por volta das 01:05 h., em via pública, situada na Avenida Filinto Müller, Bairro Jardim Marajoara, nesta urbe e comarca Várzea Grande/MT, o denunciado
MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA portava/transportava arma de fogo e munições de uso restrito, quais sejam
:
01 (um) revolver, marca Taurus, calibre .357, n.° NE956650, com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) munição deflagrada, armazenado em coldre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos, que na data e horário acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas pela Avenida Filinto Müller, e ao avistar uma caminhonete NISSAN/Frontier, placas AQC-8839, deu ordem de parada.

Infere-se que no interior do veículo estavam o condutor, ora denunciado, MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA, bem como os nacionais Leandro João Rodrigues e Jefferson Luciano de Souza.

Em revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado com os ocupantes.

Durante revista veicular, localizou-se embaixo do banco do passageiro, 01 (um) revolver, marca Taurus, calibre.357, n.° NE956650, com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) munição deflagrada, armazenados em um coldre.

De imediato, o increpado MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA assumiu a propriedade da arma de fogo.

Nessas circunstâncias, fora dada voz de prisão ao denunciado, sendo ele conduzido até a 2' Delegacia de Polícia do Cristo Rei - Várzea Grande/MT, para a adoção das providências cabíveis.

Os passageiros Leandro João Rodrigues e Jeflèrson Luciano de Souza foram detidos e conduzidos até a Delegacia, e após esclarecimentos, devidamente liberados.

Em seu interrogatório, o denunciado MÁRCIO confessou ser o proprietário da arma de fogo, relatando que a recebeu após o falecimento de seu genitor, bem como, a utilizava como forma de defesa pessoal e para prática de tiros (fl. 08/10).

Termo de Apreensão, f. 14. Fora requisitado Exame Pericial de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo e Munições, f. 25.

Restou do Laudo Pericial de fl. 54/56, que a arma de fogo apreendida é de uso restrito, apresentou funcionamento normal de seus mecanismos, sendo eficiente para produção de tiros.

De igual modo, as munições apresentaram-se eficientes para a realização de disparos com produção de tiros, com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive, lesões letais.

Insta consignar que o increpado MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA possui outro registro criminal em seu desfavor, referente a delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em data posterior aos fatos, conforme extrato retirado do site TJ/MT e cópia da denúncia (anexo).

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA como incurso nas penas do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, e requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo codex, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer
. (...)”.

Com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcrever as bem lançadas contrarrazões, as quais vou utilizar como razão de decidir:

“De fato, as alterações legislativas mencionadas tratam-se de novatio legis in mellius, devendo, portanto, retroagir e serem aplicadas aos fatos anteriores à sua publicação, de forma que a norma mais benéfica seja aplicada ao réu. No caso em tela, o apelante foi detido em flagrante na data de 22 de maio de 2018 após os policiais militares terem localizado no interior de seu veículo
um revólver marca Taurus, calibre .357 Magnum,
de sua propriedade, fato este inconteste, mediante a confissão do apelante tanto em juízo quanto perante a autoridade policial.
Na época, a arma de fogo em questão era classificada como sendo de uso restrito, conforme laudo pericial realizado e legislações vigentes.

Contudo, após a publicação do Decreto-Lei no 9.847/2019, houve alteração na classificação dos calibres permitidos e restritos, constando o novo rol na Portaria no 1.222/2019 do Exército Brasileiro. Vislumbra-se que dentre os calibres catalogados como sendo agora de uso permitido encontra-se o .357 Magnum.

Esse é entendimento recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme Apelação Criminal no 0002217-83.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal, pois “É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput, para o tipificado no art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, o revólver apreendido na posse do réu passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius”.

Por fim, denota-se que em que pese a correta fundamentação do pleito, a Defesa requereu que a conduta de porte de arma de fogo uso restrito fosse desclassificada para a conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o que se torna inviável, tendo em vista que restou indiscutível que o apelante estava portando/transportando a arma de fogo em seu veículo, não podendo se falar em posse. Esse também é o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA À DESCRITA PELO ART. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 NÃO ATENDIDO – 3. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA – PROCESSO SENTENCIADO – 4. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. O delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03 tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências desta) ou local de trabalho do agente, de modo, que é impossível a desclassificação, para tal crime, da conduta prevista no art. 14, caput, da mesma fonte legislativa nos casos em que a arma de fogo foi apreendida no interior do veículo conduzido pelo agente. (..) (N.U 0002243-40.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Destarte, a sentença proferida merece reforma para o fim de que seja a conduta prevista no artigo 16, caput da Lei 10.826/23 desclassificada para a do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.”
(Id. 153186179).

Nota-se que, com a alteração da Legislação trazida pela Portaria no1.222/2019, conforme já esclarecida nas contrarrazões apresentadas, a arma de fogo e munições que o apelante portava, passou a ser de uso permitido. Contudo, mesmo sendo de uso permitido deve estar devidamente registrada, de acordo com as normas vigentes.

No presente caso, o apelante portava o revolver, marca Taurus, calibre.357, n.° NE956650, 05 munições intactas e 01 munição deflagrada, armazenados em um coldre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, impondo assim a desclassificação da conduta imputada para a descrita no artigo 14, da mesma norma penal e não para o artigo 12, conforme requer a defesa, por tratar-se de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Passo a análise da dosimetria.

Considerando que a pena imposta na sentença foi fixada no mínimo legal permitido, assim a mantenho, qual seja
02 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei 10.826/03) e pagamento de 10 (dez) dias multa
na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, de ofício, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
o recurso de MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA, somente para desclassificar a conduta descrita no artigo 16 da Lei 10.826/03 para a estabelecida no artigo 14, da mesma norma penal, mantendo a pena fixada no mínimo legal, conforme imposta na sentença, substituindo ao final por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023